Tribunal: TJMT
Processo: 1075452-53.2024.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1075452-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[REGINA FABIANA RODRIGUES CRAVEIRO - CPF: 706.547.271-04 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), WALFRIDO FRANKLIM DO NASCIMENTO DELEGADO DE POLÍCIA DA DIRETORIA DO INTERIOR (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1075452-53.2024.8.11.0041

APELANTE: REGINA FABIANA RODRIGUES CRAVEIRO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 407/2010. EXIGÊNCIA DE CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO POLICIAL.
DÉFICIT
DE PESSOAL NA UNIDADE DE ORIGEM. CARÊNCIA DE ESCRIVÃO. MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO JUÍZO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por servidora pública estadual, escrivã de polícia, contra sentença que julgou improcedente mandado de segurança por ela impetrado, no qual pleiteava a remoção para o município de Barra do Garças/MT, sob o fundamento de que seu cônjuge, também servidor público estadual, exerce suas funções naquela localidade.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber: (i) se a impetrante detém direito líquido e certo à remoção para município diverso, com fundamento no art. 159, parágrafo único, da Lei Complementar estadual n. 407/2010, para acompanhar cônjuge servidor público estadual nomeado posteriormente ao seu ingresso no serviço público; e (ii) se o Poder Judiciário pode substituir o juízo administrativo de conveniência e oportunidade da Administração Pública quanto ao deferimento do pedido de remoção de policial civil.

III. Razões de decidir

3. O art. 157 da Lei Complementar estadual n. 407/2010, que regula a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, estabelece que a remoção a pedido do policial civil para outro município depende da conveniência do serviço policial, não se configurando, portanto, direito subjetivo absoluto e incondicional do servidor.

4. A hipótese do art. 159, parágrafo único, da Lei Complementar n. 407/2010, que impõe a compatibilização da situação do casal quando o cônjuge for servidor estadual, pressupõe situação em que o policial civil tenha sido removido para município diverso do cônjuge. No caso concreto, a circunstância é inversa: o cônjuge da impetrante foi nomeado e empossado em Barra do Garças/MT em data posterior à lotação da servidora em Alto Taquari/MT, o que afasta a incidência automática do dispositivo.

5. As autoridades administrativas competentes — a Delegada de Polícia de Alto Taquari, a Delegacia Regional de Rondonópolis e a Diretoria de Polícia Judiciária Civil do Interior — manifestaram-se pelo indeferimento do pedido, com fundamento no
déficit
de pessoal na unidade policial de origem, que conta com apenas dois escrivães, entre eles a impetrante, com iminente vacância de uma das vagas por aposentadoria, sem previsão de reposição.

6. O controle judicial dos atos administrativos discricionários não autoriza a substituição do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, salvo quando demonstrada ilegalidade ou abuso de poder. No presente caso, as justificativas apresentadas pela Administração são concretas, objetivas e tecnicamente fundamentadas, afastando a configuração de ato arbitrário ou ilegal passível de correção pela via mandamental.

7. A ausência de direito líquido e certo, exigência processual inafastável para a concessão da ordem mandamental, impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A remoção a pedido de policial civil para município diverso do de sua lotação, com fundamento na Lei Complementar estadual n. 407/2010, está condicionada à conveniência do serviço policial, não constituindo direito subjetivo absoluto passível de tutela mandamental na hipótese em que as autoridades administrativas competentes apresentam justificativas concretas de déficit de pessoal na unidade de origem.

O disposto no art. 159, parágrafo único, da Lei Complementar estadual n. 407/2010, que determina a compatibilização da situação do casal de servidores estaduais, não se aplica automaticamente à hipótese em que o cônjuge do policial civil foi nomeado e empossado em município diverso em data posterior à lotação do servidor requerente, cabendo à Administração Pública avaliar a conveniência da remoção."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 226; Lei Complementar estadual n. 04/1990, art. 51; Lei Complementar estadual n. 407/2010, arts. 156, 157 e 159, parágrafo único.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1075452-53.2024.8.11.0041

APELANTE: REGINA FABIANA RODRIGUES CRAVEIRO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Regina Fabiana Rodrigues Craveiro
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a remoção da apelante para o município de Barra do Garças/MT, onde reside seu cônjuge, servidor público estadual.

A apelante, servidora pública estadual, argumenta que, em razão de seu vínculo com Arquimedes Junior David Silva Campos, com quem mantém união estável e possui dois filhos menores, a distância de mais de 300 km entre suas residências em Alto Taquari/MT e Barra do Garças/MT compromete a convivência familiar e o bem-estar dos menores.

Em sua defesa, destaca que o pedido de remoção para acompanhar o cônjuge, além de ser amparado por disposições constitucionais que protegem a unidade familiar, também está em consonância com a legislação estadual que garante a compatibilização da lotação entre cônjuges servidores públicos.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer o direito líquido e certo da Apelante e conceder a ordem.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1075452-53.2024.8.11.0041

APELANTE: REGINA FABIANA RODRIGUES CRAVEIRO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Regina Fabiana Rodrigues Craveiro
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a remoção da apelante para o município de Barra do Garças/MT, onde reside seu cônjuge, servidor público estadual.

A remoção de servidor público estadual está disciplinada pelo art. 51 da Lei Complementar n. 04/1990 – Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, que estabelece os critérios gerais para a movimentação de servidores dentro da administração pública estadual.

Ademais, a Lei Complementar nº 407/2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, estabelece de forma específica os critérios para a remoção e redistribuição dos servidores públicos da categoria policial civil. Confira-se:

Art. 156 A remoção é o deslocamento do policial civil de uma para outra unidade policial.

Art. 157 A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial.

§ 1º Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício.

§ 2º A remoção do policial civil para outro município será apreciada pelo Conselho Superior de Polícia.

Art. 158 É vedada a remoção de policial civil de um município para outro, quando em exercício de mandato eletivo na diretoria executiva de sua entidade de classe.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo a partir do registro da candidatura.

Art. 159 O policial civil, quando removido para município diverso do de seu cônjuge servidor público federal ou municipal poderá, sempre que possível, ter compatibilizada esta situação.

Parágrafo único.
Em se tratando de policial civil, cujo cônjuge for servidor do Estado de Mato Grosso, deverá ser compatibilizada a situação do casal.
[Destaquei]

Os artigos 156 e 157 dessa norma preveem que a remoção do policial civil só ocorrerá por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda à conveniência do serviço policial.

No caso, a questão “sub judice”
não
envolve policial civil removido para município diverso do cônjuge - servidor público municipal ou federal (art. 159,
caput
) ou servidor público estadual (art. 159, parágrafo único) -, uma vez que Arquimedes Junior, marido da impetrante/recorrente, foi aprovado no Concurso Público referente ao edital n° 001/2018 SEJUDH, e, em razão disso, foi nomeado e empossado para ocupar o Cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Masculino, em Barra do Garças (id. 338500432 – pág. 8), em 15 de outubro de 2024, ou seja, posterior ao concurso da parte impetrante, que está lotada na Delegacia de Polícia da cidade de Alto Taquari desde 16/12/2011.

Em virtude dessa particularidade, deve ser respeitado o disposto no art. 157, que estabelece que a remoção solicitada pelo servidor deve considerar a conveniência do serviço policial.

Assim, a análise da necessidade de remoção também leva em conta as justificativas administrativas apresentadas pelas autoridades responsáveis.

A Delegada de Polícia de Alto Taquari, embora não se oponha à remoção da apelante, condiciona sua autorização à designação de outro escrivão para a unidade policial, uma vez que a delegacia conta com apenas dois escrivães, e um deles está prestes a se aposentar sem previsão de reposição por parte da administração estadual (id. 338500432 – págs. 14/15).

Além disso, a Delegacia Regional de Rondonópolis se manifestou pelo indeferimento do pedido, destacando a necessidade de acréscimo de escrivães na Delegacia de Alto Taquari, situação que foi corroborada pela Diretoria de Polícia Judiciária Civil do Interior, que, em razão do
déficit
de pessoal, concluiu pela impossibilidade de atender ao pedido da apelante (id. 338500432 – págs. 21/23 e págs. 24/26).

Dessa forma, evidenciado o prejuízo ao interesse público, com as justificativas administrativas que apontam a carência de pessoal para o funcionamento das unidades policiais, não há, na esfera judicial, fundamento suficiente para alterar a decisão administrativa que não vê interesse na remoção da apelante.

Desse modo, o direito à remoção da apelante não é reconhecido, pois não se encontra amparado nas normativas e circunstâncias específicas que regem a remoção do policial civil estadual, tampouco se pode desconsiderar o interesse da administração pública em manter o funcionamento adequado das unidades policiais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de improcedência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026